Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. IPTU/TLP. NATUREZA “PROPTER REM”. IMISSÃO NA POSSE PELOS ADQUIRENTES. INSCRIÇÃO DO ALIENANTE EM DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E INSCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE IPTU/TLP PAGO PELO VENDEDOR APÓS A ALIENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA". ESTIMATIVA RAZOÁVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que (i) a condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais decorrentes de quitação de IPTU/TLP referentes aos exercícios de 2021 a 2023, no valor de R$ 1.992,56; e (ii) a condena, também solidariamente, ao pagamento de reparação por danos imateriais estimados em R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada autor), em razão da inscrição dos nomes destes em dívida ativa do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) em 09.02.2017, os autores venderam aos réus o imóvel situado na QNM 38, Lote 12, Conjunto C-2, Taguatinga/DF, por meio de escritura pública de compra e venda, com imissão imediata dos adquirentes na posse; (ii) após a venda, os réus permaneceram na posse e fruição exclusiva do bem, sem, contudo, providenciar a transferência da titularidade fiscal do imóvel na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que continuou cadastrada em nome dos autores; (iii) os tributos de IPTU/TLP relativos aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, lançados em nome dos autores, não foram adimplidos pelos réus, o que deu causa à inscrição dos nomes daqueles em dívida ativa do Distrito Federal; (iv) para afastar os efeitos da inscrição em dívida ativa, os autores parcelaram e quitaram, perante a Secretaria de Fazenda do DF, débitos de IPTU/TLP relativos aos exercícios de 2021 a 2023, no montante comprovado de R$ 1.771,53.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão reparatória da parte autora — ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU/TLP dos exercícios de 2021 a 2023 e danos extrapatrimoniais decorrentes de inscrição em dívida ativa — está prescrita à luz do prazo trienal do art. 206, § 3o, do Código Civil; (ii) estabelecer se os réus, na condição de adquirentes e possuidores do imóvel desde 2017, respondem pelo ressarcimento dos valores desembolsados pelos autores para quitação dos tributos de 2021 a 2023, bem como se o acervo probatório comprova integralmente o montante pretendido; e (iii) determinar se a inscrição dos autores em dívida ativa por débitos de IPTU/TLP referentes a imóvel já alienado configura dano extrapatrimonial reparável e se o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de ressarcimento de IPTU/TLP pago pelo alienante e de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de inscrição em dívida ativa sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, do Código Civil, cujo termo inicial coincide com os pagamentos dos tributos e com a inscrição, à luz da teoria da "actio nata". Prejudicial de prescrição não acolhida (CC, arts. 189 e 206, § 3o, IV e V).
5. Os tributos incidentes sobre a propriedade ou posse de imóvel, de natureza "propter rem", constituem encargo do adquirente possuidor a partir da imissão na posse, razão pela qual cabe ao alienante que os quita o direito de ressarcimento em relação a valores relativos a período posterior à venda (Código Tributário, arts. 34 e 130, e CC, arts. 422 e 884).
6. A condenação por danos materiais em ação ressarcitória deve restringir-se ao valor efetivamente comprovado, impondo-se a redução do "quantum" quando demonstrada discrepância entre o montante postulado e o provado documentalmente (CPC, art. 373, inc. I, e CC, art. 944). No capítulo, sentença ajustada.
7. A inscrição do nome do ex-proprietário em dívida ativa, em razão de inadimplemento de IPTU/TLP de responsabilidade do adquirente caracteriza fato gerador de dano extrapatrimonial presumido (in re ipsa), cuja estimativa (R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada autor) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto (CF, art. 5o, inc. V e X, e CC, arts. 186, 927 e 944). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. No mérito, parcialmente provida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 12, 186, 189, 206, § 3o, IV e V, 927 e 944; CPC, arts. 86, 98, § 3o, 99, § 3o, 323, 346, 373, incs. I e II, 487, incs. I, II e III, "a", e 932, III; CTN, arts. 34, 130, 131 e 174; Instrução Normativa SEFAZ/DF no 04/2017, arts. 1o, II, e 3o; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 3o; Decreto Distrital no 43.821/2022, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.970.111/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022. TJDFT, Acórdão 1418963, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 27.04.2022, DJe 19.05.2022. TJDFT, Acórdão 2058371, Rel. Desembargador João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 30.10.2025. TJDFT, Acórdão 2012952, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desembargador Designado Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 04.07.2025. TJDFT, Acórdão 1976060, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2025, DJe 19.03.2025. TJDFT, Acórdão 1639786, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 10.11.2022, DJe 25.11.2022. TJDFT, Acórdão 1949351, Rel. Desembargadora Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 13.12.2024.